Tribunal: TJDFT
Processo: 0713086-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0713086-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO SANTOS CAETANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por HELIO SANTOS CAETANO contra decisão proferida pela d. Juíza substituta plantonista de primeiro grau que, nos autos da ação de obrigação de fazer em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar, para o fim de garantir a inscrição do agravante no concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal/PMDF sem o limite etário exigido no edital. Em suas razões, alega o agravante que tem 40 (quarenta) anos de idade e foi impedido de se inscrever no concurso para o cargo de praça da Polícia Militar do Distrito Federal, pois o edital trouxe uma limitação etária de 30 (trinta) anos, impossibilitando sua participação. Sustenta que essa previsão constante do Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23/01/2023 é inconstitucional, pois fere os princípios da isonomia e da acessibilidade e não explicita de “maneira objetiva quais são suas atribuições para a definição do critério de idade”. Acentua que o referido Edital e a Lei n. 7.289/1984, que rege o Estatuto dos Militares e prevê idade máxima para realização do certame, afrontam a Súmula n. 683 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. Assim, requer a concessão da tutela de urgência recursal, para que possa efetuar sua inscrição no concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do DF, no sítio eletrônico do Instituto AOCP. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade. É o relato do essencial. Decido. Esta fase de cognição sumária está limitada à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando-se a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, em observância aos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Além disso, é importante registrar que a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de requisito negativo. A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, tenho que, apesar de vislumbrar o periculum in mora no caso concreto, não se encontra presente a probabilidade do direito, tendo em vista que a limitação etária contida no item 3.1.5 do Edital encontra supedâneo no § 1o do artigo 11 da Lei n. 7.289/1984 - Estatuto dos Militares, que prevê: “Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009).” Cabe destacar que, ao contrário do que afirma o agravante, a Suprema Corte firmou o entendimento segundo o qual “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” (ARE n. 678.112/MG), de modo que se afigura legítima a imposição do limite para ingresso nos quadros da Polícia Militar, em se tratando de atividade fim militar, cujo desempenho exige aptidão física e vigor físico necessário à atividade ostensiva de segurança pública. Com esses fundamentos, diante da ausência dos requisitos que autorizam a medida pleiteada, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de nova análise pelo Relator originário. Intime-se. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília-DF, 04/09/2023 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista